Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESO EM VIRTUDE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO QUINHÃO DE HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS DEIXADAS PELO AUTOR DA HERANÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos Termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, [o] espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
2. Do teor das disposições contidas no artigo 642 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o pagamento das dívidas do espólio precede à partilha do acervo patrimonial deixado pelo de cujus.
2.1. As dívidas deixadas pelo autor da herança devem ser satisfeitas com os recursos do próprio espólio e, após a quitação, o acervo patrimonial remanescente, se existente, deverá ser partilhado entre os herdeiros.
3. O fato de estar em curso agravo em recurso especial, no qual é discutido se, no caso concreto, a esposa do autor da herança deverá figurar na condição de herdeira testamentária ou de herdeira necessária, não representa qualquer prejudicialidade para que a ação prossiga em relação ao pagamento de dívidas do espólio, na forma prevista nos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.